Tribunal: TJPA
Processo: 0002732-28.2013.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÃTIMA DEFESA. INOCORRÃNCIA. VEREDICTO MANTIDO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, IV DO CPP. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE HOMICÃDIO SIMPLES. INCABÃVEL. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÃA. PRINCÃPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DEVE SER DEDUZIDO PERANTE A VARA DE EXECUÃÃO PENAL COMPETENTE PARA ANALISAR O PEDIDO. 1. A decisÃ£o entendida como manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela que o Conselho de SentenÃ§a despreza completamente o conjunto probatÃ3rio, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. 2. Assim, se os Jurados, ao reconhecerem que o apelante praticou o delito de homicÃdio qualificado consumado por meio de recurso que dificultou ou tornou impossÃvel a defesa da vÃtima, optaram pela versÃ£o da acusaÃ§Ã£o, com supedÃ¢neo no conjunto de provas, nÃ£o se pode falar em decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos.3. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vÃtima de surpresa, mediante a utilizaÃ§Ã£o de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com um disparo certeiro que lhe atingiu a cabeÃ§a, nÃ£o hÃ¡ se falar em exclusÃ£o de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de SentenÃ§a. Da mesma forma quanto ao pleito de desclassificaÃ§Ã£o para o delito de homicÃdio simples, haja vista que referida qualificadora, tambÃ©m, fora reconhecida pelo Conselho de SentenÃ§a.4. IncabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de homicÃdio qualificado para o delito de lesÃμes corporais seguida de morte, uma vez que ficou comprovado nos autos que a vÃtima foi a Ã3bito em consequÃªncia do disparo de arma de fogo que lhe atingiu a cabeÃ§a. Ademais, o apelante, munido de sua arma, nÃ£o deixou que ninguÃ©m se aproximasse de Raimundo Camelo para tentar socorrÃª-lo, ameaÃ§ando atirar no primeiro que tentasse.5. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito.6. O pleito de prisÃ£o domiciliar dever ser deduzido no juÃzo de execuÃ§Ã£o, competente para analisar o pedido em face do recorrente.7. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002732-28.2013.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA LEITE (
José Cláudio Galante Moraes
-
Advogado
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, IV DO CPP. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. INCABÍVEL. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DEVE SER DEDUZIDO PERANTE A VARA DE EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE PARA ANALISAR O PEDIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos.
2. Assim, se os Jurados, ao reconhecerem que o apelante praticou o delito de homicídio qualificado consumado por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, optaram pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto de provas, não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos.
3. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima de surpresa, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com um disparo certeiro que lhe atingiu a cabeça, não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença. Da mesma forma quanto ao pleito de desclassificação para o delito de homicídio simples, haja vista que referida qualificadora, também, fora reconhecida pelo Conselho de Sentença.
4. Incabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais seguida de morte, uma vez que ficou comprovado nos autos que a vítima foi a óbito em consequência do disparo de arma de fogo que lhe atingiu a cabeça. Ademais, o apelante, munido de sua arma, não deixou que ninguém se aproximasse de Raimundo Camelo para tentar socorrê-lo, ameaçando atirar no primeiro que tentasse.
5. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito.
6. O pleito de prisão domiciliar dever ser deduzido no juízo de execução, competente para analisar o pedido em face do recorrente.
7.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
RAIMUNDO DE SOUZA LEITE
, por intermédio de seu advogado José Cláudio Galante Moraes, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à Vara única da Comarca de Óbidos, que impôs a pena de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito de homicídio consumado em ralação à vítima Raimundo Camelo da Silva, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo delito de homicídio tentado em face da vítima Jovenildo Santiago da Silva, em concurso material, ficando a reprimenda em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que aplicada a detração, tendo em vista que o acusado ficou preso por 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, restou para ser cumprida a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, no regime inicial semiaberto.

Consta da exordial acusatória que:
¿(...)
Narram os autos de inquérito policial que no dia 28/08/2013, por volta de 08h30min, na Rua Prefeito Nelson Souza, bairro de Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, o denunciado RAIMUNDO DE SOUZA LEITE com patente
animus necandi
, armado com uma espingarda calibre 20, efetuou um disparo na cabeça da vítima RAIMUNDO CAMELO Da SILVA, disparo este que causou o óbito desta, consoante o laudo de fls. 37 dos autos.
Não obstante isso, logo depois de ter matado o Sr. RAIMUNDO CAMELO DA SILVA, o denunciado RAIMUNDO DE SOUZA LEITE recarregou a espingarda, calibre 20, e com intenção de matar, mirou no tórax do Sr. JOVENILDO SANTIAGO DA SILVA e efetuou o disparo, que veio a atingir o braço direito deste.
Consta dos autos que o motivo do crime seria uma rixa que o denunciado tinha com a vítima RAIMUNDO CAMELO DA SILVA.
Ademais, destaca-se que após ter matado o Sr. RAIMUNDO CAMELO DA SILVA, o denunciado ficou desafiando os familiares da vítima e os populares, para ver quem ia pegar o corpo
(...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do indigitado, imputando-lhes os delitos previstos no art. 121, § 2º, II e IV em face da vítima Raimundo Camelo da Silva, e, 121,
caput
, c/c os artigos 14, II, e 69, todos do Código Penal.

Após regular instrução, a magistrada
a quo
pronunciou (fls. 178/187 o acusado pelo delito descrito na exordial acusatória, decisão da qual houve interposição de recurso em sentido estrito, o qual foi negado provimento.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 26/09/2017, o Conselho de Sentença (fl. 382v/383), reconheceu a responsabilidade criminal do réu
RAIMUNDO DE SOUZA LEITE
, nos termos da acusação.

Ao sentenciar (fls. 379/380), o magistrado
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em face do recorrente em concurso material, que após aplicada a detração ficou em 07 (sete) anos 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto, decisão esta que foi objeto de recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea `d¿, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 407/413), a defesa do recorrente requer a anulação do julgamento para que outro seja proferido, tendo em vista que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa própria, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária a prova dos autos.

A defesa do apelante requer a exclusão a qualificadora do inciso IV, do art. 121 do Código Penal.

Requer ainda a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 418/423), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a pena-base em relação crime de homicídio tentado seja redimensionada para o seu mínimo legal.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.
1.
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, ¿d¿, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, `c¿, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa, de que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa em face da vítima Raimundo Camelo da Silva.

O art. 25 do CP, entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

O recorrente Raimundo de Souza Leite, alegou em suas declarações em sede de instrução criminal e juízo e por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a tese de legítima defesa em defesa própria.

A testemunha JOVENILDO SANTIAGO DA SILVAA em sede de instrução criminal (fl. 154), declarou:
(...) que no dia dos fatos estava deitado e escutou disparos e levantou com o grito de um sobrinho seu que haviam morto seu pai, e quando saiu na porta o acusado atirou de novo, tendo o acusado ficado lhe desafiando lhe dizendo ¿eu não gostava de teu pai, vai juntar teu pai¿; que em seguida pegou uma arma branca (faca), sendo que o acusado ficou em sua casa, que o acusado chegou a dar um tiro em direção do depoente que lhe acertou no ante braço direito as proximidades de seu cotovelo o que fez com que o depoente não saísse de sua casa; que o acusado ficou desafiando as pessoas e o depoente, não deixando que ninguém se aproximasse do corpo do pai do depoente, que um moto taxista chegou a passar próximo ao local e o acusado colocou a arma em cima para que o mesmo não chegasse próximo e assim permaneceu desafiando as pessoas que passavam pelo local para que ninguém se aproximasse do corpo da vítima de homicídio consumado, situação que permaneceu até a chegada da polícia ao local dos fatos; que o motivo do delito foi uma briga entre o pai do depoente e o acusado cerca de dois anos antes do fato em razão de um camburão deixado pela cunhada do depoente no quintal da casa do acusado, sendo que o acusado havia consentido com este fato e este camburão era utilizado pelo pai do depoente em seu trabalho de venda de peixe e carne de porco, todavia em determinado dia o acusado se desentendeu com o pai do depoente e os mesmos se agrediram verbalmente, que cerca de 03 ou 04 semanas antes do delito o acusado foi na colônia tentar matar o pai do depoente, sendo que o depoente acredita que o crime foi premeditado, sendo que quando o acusado foi na colônia atrás do depoente o mesmo não achou a entrada do referido local. (...)

Referidas declarações foram repetidas em Plenário do Tribunal do Júri pela testemunha ao norte mencionada, confirmando como ocorreu a dinâmica dos fatos, acrescentando que, por ocasião dos disparos não estava presente na cena do crime.

Por sua vez a testemunha João Antônio Galvão Florenzano, policial civil, por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, declarou que na delegacia de polícia o acusado confessou o crime e que este tinha premeditado o crime, construindo um muro na sua residência para que quando matasse a vítima, pudesse evitar que a população o pegasse.

Assim, diante da controvérsia de depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em Plenário, afastou a tese de legítima defesa, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.
2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado. Compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.
(Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 82-100).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal, haja vista que o Laudo de Exame de Cadavérico descreve que a vítima fora atingida no crânio, o que lhe causou a morte imediata.

Da mesma forma em ralação crime de homicídio qualificado em sua forma tenta praticado contra a vítima Jovenildo Santiago da Silva, quando tentava socorrer seu pai que se encontrava caído na rua atingido pelo tiro desferido pelo acusado.
2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL.

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa vítima, uma vez, que, argumenta que só atirou na vítima após Raimundo Camelo tentar lhe agredir.

No caso do feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fls. 382/383.), em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
¿(...)
2 A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.
(...)
4 Apelação desprovida(Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).

Assim sendo, mantenho a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que o réu usou recurso que dificultou a defesa da vítima.
3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE

Relativamente ao pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesões corporais seguida de morte, anoto que não há como prosperar tal pedido, uma vez que a vítima Raimundo Camelo foi à óbito no local do crime, tendo em vista que o disparo de arma de fogo atingiu o crânio da vítima, o que certamente lhe causou sua morte ainda no local.

Ainda que assim, não fosse, o apelante impediu todo e qualquer socorro à vítima, pois este ameaça quem tentasse socorrê-lo, ameaçando atirar nas pessoas que se aproximavam

Ademais, pontuo que o pleito acima referenciado não foi objeto de inconformismo nem por ocasião da apresentação de suas Alegações Finais, tampouco levantou essa tese em Plenário por ocasião de seu julgamento, só deduzindo tal pedido em recurso de apelação, o que, em meu entendimento, ficou precluso seu direito.
4.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO HOMICÍDIO SIMPLES

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima.

No caso do feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fls. 382v/383), em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora ao norte mencionada, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, alínea ¿c¿, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
¿(...)
2 A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.
(...)
4 Apelação desprovida (Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).

E ainda:
(...)
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu foi autor de um crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e de um crime de corrupção de menor, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
(
Acórdão n.1154224
, 20160510007002APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: 122/148).

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio simples, uma vez que a decisão do Conselho de Sentença é soberana nos termos da alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88. Pensamento contrário implicaria usurpação de sua competência constitucional.
5.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa do recorrente de maneira genérica, pleiteia a aplicação da pena base em seu mínimo legal, ante o excesso da reprimenda corporal fixada em seu desfavor.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao mesmo, mostra-se correta a aplicação da pena-base próximo de seu grau mínimo, tanto para o delito em sua forma consumada como tentada, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau máximo, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena
-
base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Relativamente aos pedidos de que o regime inicial seja o aberto e, consequentemente, a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritivas de direito, pontuo que o apelante não faz jus, tendo em vista que os pedidos ao norte mencionados foram todos improvidos.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar em face do recorrente, pontuo que referido pedido deve ser deduzido perante o juízo da execução, competente para analisar o pedido do sentenciado.

Ademais, verifico que o magistrado de primeiro grau revogou a prisão do apelante na data de 11 de dezembro de 2014 (fls. 211/212), haja vista que ausentes motivos relevantes e concretos que incidam em uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de processo Penal,

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM